Tribunal: TJPA
Processo: 0005626-93.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005626-93.2013.8.14.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: RAIMUNDO DA CONCEICAO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado. Impronúncia. Insuficiência de indícios de autoria. Prova oral sem robustez para ensejar julgamento pelo Tribunal do Júri. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. O Ministério Público interpôs recurso de apelação contra sentença que impronunciou o recorrido RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO LIMA, acusado de, em concurso com outros agentes, ter praticado homicídio qualificado contra a vítima OLDEZIO DA SILVA GOMES, no dia 14.07.2013, utilizando arma branca e de fogo, com alegado auxílio do apelado na empreitada delituosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em saber se há nos autos indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrido ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão extrajudicial do recorrido não foi confirmada em juízo, circunstância que compromete seu valor probatório nos termos do art. 197 do CPP.

4. As testemunhas ouvidas — inclusive Janaina Pinto Serrão — apontam a presença do recorrido no local do crime, mas não descrevem participação direta nos atos executórios do homicídio, sendo a narrativa restrita a suposições e comportamentos periféricos, sem vínculo inequívoco com os golpes fatais.

5. A ausência de elementos concretos de autoria, somada à fragilidade dos demais indícios, inviabiliza a pronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

6. O parecer ministerial nesta instância também foi pelo desprovimento do recurso, diante da inconsistência das provas coligidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A sentença de impronúncia deve ser mantida quando os indícios de autoria se mostrarem frágeis, contraditórios ou ausentes, não sendo suficiente a mera suposição de envolvimento do acusado para autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 197, 413 e 414.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessão presencial Extraordinária da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que
impronunciou
o apelado
RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO LIMA,
pelo suposto cometimento dos crimes previstos no
arts. 121, §2º, I, IV c/c art.29, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia,
que no dia 14.07.2013 por volta das 18:00 h a vítima Oldezio da Silva Gomes, encontrava-se em frente à sua residência localizada à Rua Porto da Balsa s/n, Invasão Sapolândia, bairro Nova Conquista, no município de Tucuruí, ocasião em que foi surpreendida pelos denunciados Gercivaldo Castro dos Santos, Raimundo da Conceição, Gercilene Araújo Castro e Geciane Araújo Castro, sendo que o denunciado Gercivaldo Castro dos Santos fazendo uso de uma arma branca tipo facão, bem como uma arma de fogo de fabricação caseira, e contando com o auxílio dos demais denunciados, encurralaram a vítima e golpearam-na causando-lhe lesões corporais profundas que foram a causa eficiente de sua morte.

É relatado ainda que o denunciado Gercivaldo Castro dos Santos, estava muito transtornado e antes de golpear a vítima disse: "Eu disse que ia te matar. Eu vou te matar" e em seguida golpeou a vítima e efetuou um disparo de arma de fogo contra a mesma e após saiu com a denunciada Geciane que lhe garantiu a fuga em uma motocicleta.

Ademais, extrai-se dos autos que existiu uma briga entre vítima e acusado o Gecivaldo, no dia anterior, oportunidade em que este prometeu matá-la, como vingança.

Em
razões recursais (ID 24289136 – Págs. 353/363),
o representante ministerial pugna pela reforma da sentença para que o apelado seja pronunciado pelo crime narrado na exordial.

Em
contrarrazões (ID 24289139 – Págs. 366/370)
, a defesa requer o conhecimento e o
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença que impronunciou o apelado.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo manejado pelo Ministério Público mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão cumprida,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Penal cinge-se à análise da sentença que impronunciou o réu RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO LIMA, denunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, por entender ausentes os indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A denúncia foi formulada com base na imputação de que, no dia 14/07/2013, por volta das 18h, a vítima OLDEZIO DA SILVA GOMES foi cercada por um grupo de pessoas, entre elas o apelado, e agredida com golpes de facão, o que lhe causou a morte.

A decisão de impronúncia foi fundada na ausência de elementos concretos de autoria atribuível ao réu, com base na fragilidade do conjunto probatório apresentado nos autos.

A esse respeito, o Ministério Público interpôs apelação, sustentando a existência de elementos suficientes de autoria, com base, sobretudo, na confissão extrajudicial do acusado durante a fase policial e nos depoimentos testemunhais colhidos.

Contudo, cumpre destacar que a jurisprudência majoritária, inclusive desta Corte, é firme no sentido de que a pronúncia exige indícios suficientes de autoria, o que pressupõe a existência de provas mínimas que demonstrem de maneira verossímil a participação do réu na prática delitiva, não se confundindo com o juízo de certeza necessário à condenação, mas também não se tratando de um juízo de mera possibilidade ou conjectura.

No caso dos autos, verifica-se que a confissão extrajudicial feita pelo acusado perante a autoridade policial — na qual este teria admitido ter participado da empreitada criminosa — não foi ratificada em juízo, o que compromete sobremaneira sua eficácia probatória. A confissão, segundo dispõe o art. 197 do Código de Processo Penal, deve ser avaliada em consonância com as demais provas dos autos:

"Art. 197. O valor da confissão será aferido pelos critérios adotados para a apreciação das demais provas."

Ademais, os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento, acessíveis apenas por meio de mídia eletrônica conforme IDs 24289067, 24289068 e 24289069, não lograram consolidar vínculo direto e seguro entre o apelado e os golpes fatais desferidos contra a vítima. A ausência de descrição clara e objetiva quanto à participação ativa de RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO LIMA impede a formulação do juízo positivo necessário à pronúncia.

Na fase judicial, colheu-se prova oral, cujos trechos relevantes passo a transcrever ipsis litteris:

A testemunha JANAINA PINTO SERRÃO, cunhada da vítima, declarou:
“QUE foi quando chegou perto de Bibil, ele o acertou, QUE 'eles cobriram em cima dele'. QUE perto estava ensanguentado, e eles já tinham saído correndo. (...) QUE só conhece os acusados por Bibil e Margarete (...) Testemunha descreve o comportamento de Raimundo, diz que ele sempre estava tomando as dores de Bibil, sendo que ninguém estava o impedindo, todas as três vezes que ele foi lá, Raimundo sempre esteve junto, QUE não chegou a vê-lo furar a vítima, só chegou a ir para cima dele. Nesse contexto, a irmã de Bibil não deixou o Raimundo 'Margarete' ir para cima; QUE quem deu as facadas foi Bibil, 'só que eles estavam todos lá preparados para qualquer coisa, se agredisse o Bibil'. Cita que se a vítima chegasse a agredir o Bibil, eles estavam ali para ajudar. (...) QUE não sabia que a vítima Oldezio estava com arma, pois não morava com eles, quando viu a confusão tentou acalmar as coisas para não ver o pior, mas a vítima reforçou que não tinha nada para entregar para o Bibil. QUE a noite o Bibil retornou a casa dela e pediu para a depoente falar com Oldezio, apesar de perguntar várias vezes ele não falava do que se tratava. QUE no dia do acontecido foi entender o que era. QUE ele já saiu com a arma e entendeu. QUE o Margarete foi de noite com o Bibil procurar o Oldezio, no outro dia pela manhã ele foi novamente, a tarde aconteceu tudo (...)”.

A testemunha MAGNUM MAGAZAN RODRIGUES PORTELA, por sua vez, limitou-se a afirmar:
“em nada colaborou para a elucidação dos fatos, pois afirmou não se recordar dos fatos”.

Já o investigador de polícia MARCELINO DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA afirmou:
“(...) QUE acompanhou a autoridade policial plantonista, até o local dos fatos, onde ali identificaram as testemunhas oculares JANAINA PINTO SERRÃO e MARIA DE NAZARÉ PINTO SERRÃO que presenciaram a agressão sofrida pela vítima, quando a mesma, ainda estava na casa das citadas testemunhas, e notaram a chegada dos acusados (...) QUE todos estavam envolvidos no crime de homicídio em apuração, QUE segundo as mencionadas testemunhas, declararam que a vítima foi atacada pelos nacionais 'BIBIO' e 'MAGARÉ', com o auxílio das outras acusadas, QUE primeiro BIBIO tomou a frente e disse que mataria 'OLDEZIO' e portava o facão com o qual golpeou a vítima no braço e abdômen, QUE depois do esfaqueamento BIBIO e MAGARÉ teriam empreendido fuga com GECIANE, conhecida por 'VÓ', na motocicleta desta, enquanto a acusada GERCILENE teria empreendido fuga para sua moradia, com a arma branca utilizada no crime (...)”.

De tais testemunhos, observa-se que, embora haja menção à presença do recorrido no local do fato e a comportamentos sugestivos de apoio ao autor do crime (Bibil), não se demonstrou de forma direta ou inequívoca sua participação ativa no homicídio. A própria testemunha ocular mais enfática, Janaina, ressalta que não viu Raimundo desferir golpes contra a vítima.

A jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores exige que, para a pronúncia, haja elementos mínimos, mas seguros, de autoria. Como já assentou o Superior Tribunal de Justiça:

“A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não prova incontroversa” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.121.104/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.).

Assim, ainda que não se exija certeza para pronúncia, é imprescindível que os indícios sejam consistentes e não apenas conjecturas. No caso dos autos, a fragilidade probatória quanto à atuação dolosa e direta do apelado conduz, com segurança, à manutenção da impronúncia.

O juízo
a quo
acertadamente aplicou o entendimento de que a impronúncia deve ser proferida quando não houver prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria (art. 414 do CPP). Como bem salientado nas contrarrazões da Defesa Pública:

"Durante a instrução processual o Representante do Parquet não trouxe aos autos elementos probatórios sérios e indubitáveis que demonstrassem a Verdade Real de suas acusações".

Nesse contexto, relembrando o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) inexistindo prova da materialidade do fato ou não havendo indícios suficientes de autoria, deve o magistrado impronunciar o réu, que significa julgar improcedente a denúncia e não a pretensão punitiva do Estado.(...)”
(Código de Processo Penal Comentado. 21ª. ed. rev. atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 941).

Por fim, é de se registrar que o órgão do Ministério Público em segunda instância manifestou-se pelo desprovimento do apelo, alinhando-se ao entendimento do juízo singular quanto à insuficiência probatória para formação de juízo de admissibilidade da acusação em plenário do júri.

Dessa forma, ante a ausência de provas mínimas da autoria que justifiquem a submissão do recorrido ao Tribunal do Júri, deve ser mantida a decisão de impronúncia.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter
in totum
a sentença de impronuncia exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025